Tribunal: STF
Processo: RE 96590
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. COMPETÊNCIA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO
DE ELETRICIDADE. INTERESSE DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA
PORTARIA MINISTERIAL 140 (MME). -A SIMPLES INTERVENÇÃO DA UNIÃO, SEM
DEMONSTRAR INTERESSE JURÍDICO, NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. 2. O AUMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,
AUTORIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL, NÃO PODE SER APLICADO
RETROATIVAMENTE MEDIANTE A INCIDENCIA NO PREÇO DA ENERGIA CONSUMIDA
ANTERIORMENTE AQUELA DATA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.